Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728636-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: EDIMAR ROCHA DOS SANTOS DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, a petição do agravo de instrumento deve ser instruída obrigatoriamente com o comprovante de pagamento do preparo. No caso, ausente a demonstração de recolhimento do preparo ou de que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, na forma dos artigos 1.017, § 3°, e 932, parágrafo único, combinados com o artigo 1.007, § 4°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstrar o recolhimento em dobro do preparo. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator